Tribunal: STF
Processo: AI 740028
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRAÇÃO
   PÚBLICA INDIRETA. TETO REMUNERATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE ORDEM DE
   SERVIÇO DO GOVERNADOR. IMPOSSIBILIDADE.
        O Supremo Tribunal
   Federal fixou entendimento no sentido de que a estipulação de
   teto remuneratório, nos termos fixados pela EC n. 19/98, exige a
   promulgação de lei em sentido formal e material.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.